Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-90.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – Cadastramento equivocado do nome de um dos autores no cadastro da Vara das Execuções Criminais – Ausência de comprovação do nexo causal entre conduta da Administração e resultado lesivo alegado – O erro judiciário indenizável é aquele pelo qual o juiz infringe lesão à parte por agir com dolo, fraude ou culpa grave -Situação não verificada

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – Cadastramento equivocado do nome de um dos autores no cadastro da Vara das Execuções Criminais – Ausência de comprovação do nexo causal entre conduta da Administração e resultado lesivo alegado – O erro judiciário indenizável é aquele pelo qual o juiz infringe lesão à parte por agir com dolo, fraude ou culpa grave -Situação não verificada na hipótese dos autos – Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) – Precedente do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido